Tribunal: TJDFT
Processo: 0748779-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748779-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADA: ANA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou impugnação ao valor dos honorários periciais apresentada pela agravante. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre: 1) a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil; 2) eventual perda de objeto recursal em razão da decisão ID 77183675, proferida nos autos do processo originário, na qual foi revogada a nomeação do perito. Brasília – DF, 17 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator